Tribunal: TJDFT
Processo: 0750382-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE COMERCIAL. RELAÇÃO CONSUMO. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra o enquadramento da pessoa jurídica correntista bancária ao conceito de consumidora, definido no art. 2o, da Lei 8.078/90, até porque o serviço objetivava o incremento de sua atividade comercial.
2. A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do CC pressupõe a má-fé do credor, o que não se verificou no caso, tendo em vista que o desconto indevido promovido em conta corrente, conquanto configure falha na prestação do serviço, não decorreu de má-fé por parte da instituição financeira que restituiu, de forma simples, a importância. Não evidencia a má-fé, incabível a repetição em dobro do indébito na forma do artigo 940 do Código Civil.
3. Inexistente qualquer ato de má-fé ou ato ilícito, não há razão para arbitrar compensação moral.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.